Tribunal: TJDFT
Processo: 0712861-61.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA NA PRIMEIRA FASE. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE NA SEGUNDA FASE. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não existe critério matemático para a fixação da pena, devendo o magistrado guiar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. Também não há direito subjetivo do réu a nenhuma fração específica para a majoração de sua pena, devendo o julgador atentar para o caso concreto e as frações amplamente admitidas pelos tribunais superiores, a saber: 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses.
3. Deve ser mantida a exasperação da reprimenda na primeira fase da dosimetria à razão de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada em abstrato para o tipo penal, uma vez ser expressamente admitido pelo Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso desprovido.